Tribunal: TJDFT
Processo: 0035815-35.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0035815-35.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUI BARBOSA DE OLIVEIRA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, RUI BARBOSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O O processo permaneceu suspenso, aguardando o julgamento da tese firmada pelo STJ sob o Tema 1021 (ID 12479396). Diante da notícia do julgamento e do trânsito em julgado do acórdão (ID 23503750), restou superado o objeto da suspensão. Intimem-se as partes para ciência da retomada da marcha processual. Brasília, 25 de fevereiro de 2021 14:54:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator